Tribunal: TJPA
Processo: 0853118-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853118-60.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE CRUZ CARDOSO, GILSON DOS SANTOS FARIAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, GILSON DOS SANTOS FARIAS, JOSIANE CRUZ CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DENTENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DOS GENITORES. BAIXA RENDA. PENSÃO EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação cível interpostos por Josiane Cruz Cardoso e Gilson dos Santos Farias e pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a responsabilidade estatal por morte de detento custodiado no CRPP I, fixando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se está comprovada a responsabilidade do Estado pela morte de detento sob sua custódia;

(ii) se os genitores do
de cujos
fazem jus ao pensionamento mensal, a título de indenização por danos materiais;

(iii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento encontra amparo no art. 37, §6º, da CF/88, e foi reafirmada pelo STF no julgamento do Tema 592 da repercussão geral. Comprovada a omissão estatal diante da permanência do preso em ambiente perigoso e ausência de vigilância, subsiste o dever de indenizar.

4. Quanto aos danos morais, considerando a jurisprudência desta Corte e os parâmetros fixados em casos análogos, razoável a manutenção do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por dependente, mantendo o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa;

5. Em se tratando de família de baixa renda, a dependência econômica é presumida, sendo pacífica a jurisprudência do STJ acerca do direito dos pais ao recebimento de pensionamento mensal pela morte de filho, independente de este exercer ou não atividade laborativa;

6. Fixação do valor da pensão em
01 (um) salário mínimo desde a data do óbito, até o dia em que o
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro;

7. Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ e no art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso dos autores parcialmente provido para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais.

9. Recurso do réu desprovido.

10. Alteração de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:
“1. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, quando demonstrada a omissão no dever de vigilância e prevenção do evento lesivo. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa. 3. É presumida a dependência econômica em caso de família de baixa renda, sendo devido o pagamento de pensão aos genitores em decorrência da morte de filho, independentemente de exercer atividade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.827.074/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0014823-60.2015.8.14.0301, Relator(a): Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/12/2019; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível 0825495-55.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos AUTORES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Josiane Cruz Cardoso e Gilson dos Santos Farias
e pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Na exordial (Id n. 8521360), narra a autora que seu filho Lucivan Cruz Farias foi morto por outros detentos, nas dependências do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I), a golpes de estoque.

Sustentam a responsabilidade do Estado, por estar com a tutela do detento, a quem deveria proteger e, em razão disso, requerem a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 706.420,00 (setecentos e seis mil, quatrocentos e vinte reais) e de R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais) por danos morais.

Posteriormente, o genitor da vítima aditou a inicial requerendo seu ingresso no polo ativo da demanda (Id n. 8521391), o que foi acatado pelo juízo (Id n. 8521401), após oitiva da parte contrária que nada opôs (Id n. 8521398)

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 8521403):

“Com base nas razões expostas, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Autor, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (morte do de cujus), e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar os autores em honorários de advogado, em virtude da sucumbência parcial, haja vista terem sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Irresignados, os autores interpuseram recurso de Apelação Cível (Id n. 8521408), sustentando, em suma, o direito ao recebimento de indenização por danos materiais, por serem família de baixa renda com a perspectiva futura de auxílio financeiro do
de cujos
e a necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reforma parcial da sentença de origem.

O Estado do Pará interpôs Recurso Adesivo (Id n. 8521412), defendendo a ausência de nexo causal capaz de ensejar sua responsabilidade e a inexistência de dano material ou moral a ser indenizado, pugnando, alternativamente, pela redução do valor pretendido por danos morais, com a necessária observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer a reforma parcial da decisão proferida nos autos, com o reconhecimento da improcedência de todos os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões somente pelos autores (Id n. 8521414).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo provimento do recurso dos autores (Id n. 11884069).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No tocante ao recurso interposto pelos AUTORES,
verifico que pretende a majoração do valor da condenação da indenização por danos morais e a condenação do Estado ao pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal aos requerentes, desde a data do falecimento até o dia em que o
de cujos
completaria 75 (setenta e cinco) anos, a título de danos materiais.

Quanto ao
dano moral
, deve se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Com base em tais premissas e atendo-se às peculiaridades da situação concreta, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cabendo a cada Autor (genitores), o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deve ser mantido, sendo suficiente para desestimular a repetição da conduta por parte do apelado e garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar em enriquecimento ilícito.

Ademais, tal valor encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos análogos, conforme precedentes a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(
TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0014823-60.2015.8.14.0301, Relator(a): Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/12/2019
) (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO
1.
Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível 0825495-55.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18) Grifei.

Em relação ao pedido de
indenização por danos materiais
,
a jurisprudência do STJ é pacífica acerca do direito dos pais ao recebimento de pensionamento mensal pela morte de filho, independente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se tratar de família de baixa renda
, como no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE PRESO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem reconheceu ser razoável o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para a mãe do de cujus, e de R$ 10.000,00 para os demais autores, irmãos do falecido.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.827.074/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

A despeito de, no caso, o filho dos autores ter falecido com 23 (vinte e três anos), dado o princípio da adstrição, que vincula o julgador aos pedidos formulados, não há como adotar o percentual de 2/3, pelo que, a pensão deve ser arbitrada em 1/3 (um terço) do salário mínimo, desde a data do óbito, até o dia em que o
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

No que concerne ao recurso do ESTADO DO PARÁ,

verifico que o ente Estatal defende a inexistência de responsabilidade civil ante à ausência de nexo causal.

Acerca do tema, impende consignar que Constituição Federal disciplina o seguinte:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil assim disserta:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.”
(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater à teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Nesse tocante, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento (RE 841.526 – Tema 592), tendo fixado o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que:
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF, RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

No caso, verifico que o
de cujus
era custodiado no Complexo Penitenciário de Americano e que fora vítima de “
anemia aguda, hemorragia interna, ferimento tórax (coração), ação pérfuro-contundente)
”, em 05/03/2019, consoante Certidão de Óbito no Id n. 8521372.

Logo, o apelante somente poderia ser isento de responsabilidade caso conseguisse demonstrar que a morte do detento não podia ser evitada. Nesse caso, seria rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal. Porém, limitou-se a fazer alegações genéricas que não são suficientes para a exclusão de sua responsabilidade.

Assim, correta a decisão de origem que reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte do detento, diante de sua omissão, e o condenou a indenizar os danos materiais e morais.

Incabível o pedido de
redução do valor

fixado a título de indenização por danos morais
, por estar arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme já tratado anteriormente nesse voto.

Por fim, considerando que os
consectários legais
, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser fixados e alterados de ofício, consigno que os juros de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança no período de julho de 2009 a dezembro de 2021 (Tema Repetitivo 905 do STJ).

Ademais, a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme preconiza o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelos AUTORES, reformando a sentença tão somente para condenar o Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal consistente em 01 (um) salário mínimo desde a data do óbito, até o dia em que o
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, mantendo incólumes os demais termos da decisão.

Por conseguinte,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DO PARÁ, consoante a fundamentação.

De ofício
, altero a forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária para adequá-la ao previsto no Tema Repetitivo 905 do STJ e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em razão do integral desprovimento do recurso do Estado do Pará, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025